Tribunal: TJES
Processo: 5001928-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001928-04.2020.8.08.0000

AGTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDOS: MULTI COMUNICACAO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE FAZ SUFICIENTE A MERA PRESUNÇÃO DO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO E SEUS RESPECTIVOS INDÍCIOS. SITUAÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei n. 8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

2.

Assim, quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso.

3.

No caso dos autos o Ministério Público Estadual aponta a existência de diversas irregularidades praticadas pelos Agravados, devendo ser reformada a decisão, para recebimento da exordial.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001928-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MULTI COMUNICACAO LTDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001928-04.2020.8.08.0000

AGTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDOS: MULTI COMUNICACAO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de
Agravo de Instrumento,
interposto
pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, que deixou de receber a inicial em face de
MULTI COMUNICAÇÕES LTDA.
e
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO
, nos termos do art. 17, §8º da Lei 8.429/92, face à ausência de provas suficientes à demonstração preliminar de que os referidos réus teriam praticado atos que pudessem se amoldar aos tipos trazidos na Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais o Agravante aduziu, em síntese, que existem indícios de participação dos Agravados em
esquema para concessão irregular de subvenções sociais pelo então Presidente da Câmara Municipal de Vitória
, devendo ser reformada a decisão que não recebeu a inicial da Ação Civil Pública com relação a estes.

Liminar, para tornar sem efeito a decisão recorrida, deferida no ID 722702.

Apresentadas as contrarrazões no ID 852744, a douta Procuradoria de Justiça Cível se manifesta pelo provimento do recurso (ID 925999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, rememorando, trata-se da Apelação Cível em razão da sentença proferida nos autos desta Ação de Execução Fiscal que, diante da informação da quitação administrativa e extrajudicial da dívida tributária executada, julgou extinto o processo, sem a condenação da parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porquanto não triangularizada a relação processual.

O eminente Relator, Desembargador
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar o pagamento das custas processuais pelo Apelado, em atenção ao princípio da causalidade, rejeitando, por outro lado, a pretensão de condenação da referida parte ao pagamento dos honorários advocatícios.

Acerca da condenação ao pagamento das custas processuais, conquanto já tenha me posicionado em sentido contrário, passei a adotar o entendimento de que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo sido realizada a citação do Executado, não se mostra cabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.

Eventual condenação ao pagamento de custas processuais em processo que sequer tomou parte ofende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois retira da parte a oportunidade de demonstrar que não houve justa causa para o ajuizamento da ação ou mesmo que teria direito ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita que, como sabido, não tem efeitos pretéritos.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. O fato de o terceiro haver firmado Termo de Confissão de Dívida, extrajudicialmente, no qual restou pactuado honorários advocatícios, não enseja a condenação no presente feito, devendo ser postulada em demanda própria diversa da presente Execução Fiscal extinta. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 100200067609, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável a condenação no pagamento das verbas sucumbenciais quando a parte demandada não foi citada para responder a demanda, por representar manifesta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 2. Apenas com a angularização da relação processual, através do conhecimento formal do processo pela citação, e, à vista dos argumentos trazidos pela parte demandada, é possível perquirir quem, efetivamente, deu causa à instauração do processo, para, assim, imputar-lhe o ônus pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. 3. A existência de acordo extrajudicial entre as partes, convencionando o montante a ser pago pelo devedor a título de honorários advocatícios, com o estabelecimento de novo título, impede a condenação sob a mesma rubrica na execução fiscal, sob pena de se configurar o bis in idem . 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200061693, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II, DO CPC/15. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I Em consagração ao princípio do devido processo legal, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. II Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 100200007290, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Assim, sem mais delongas, em coerência com a posição até então por mim adotada, tenho que, realmente, não é devida a condenação a título de honorários advocatícios, como decidiu o eminente Relator, mas, com a devida
venia
, também não deve haver condenação ao pagamento de custas processuais.

DO EXPOSTO
, pedindo vênias ao eminente Relator, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001928-04.2020.8.08.0000

AGTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDOS: MULTI COMUNICACAO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se, aqui, de
Agravo de Instrumento,
interposto
pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, que deixou de receber a inicial em face de
MULTI COMUNICAÇÕES LTDA.
e
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO
, nos termos do art. 17, §8º da Lei 8.429/92, face à ausência de provas suficientes à demonstração preliminar de que os referidos réus teriam praticado atos que pudessem se amoldar aos tipos trazidos na Lei nº 8.429/92.

Em suas razões recursais, o Agravante aduziu, em síntese, que existem indícios de participação dos Agravados em
esquema para concessão irregular de subvenções sociais pelo então Presidente da Câmara Municipal de Vitória
, devendo ser reformada a decisão que não recebeu a inicial da Ação Civil Pública com relação a estes.

Conforme se pode observar dos autos, na decisão combatida (ID 667185), o Julgador de origem entendeu por deixar de receber a inicial em face dos agravados, “[...]
nos termos do art. 17, §8º da Lei 8.429/92, face à ausência de provas suficientes à demonstração preliminar de que os referidos réus teriam praticado atos que pudessem se amoldar aos tipos trazidos na Lei nº 8.429/92.
[...]”.

Pois bem, sabe-se que, além das formalidades previstas no art. 319 do CPC/15, a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios da autoria e da existência do ato de improbidade, ou seja, hão de se lastrear em justa causa, sendo estes os requisitos.

Assim, ao receber a inicial, o magistrado expõe as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa e tal fundamentação basear-se-a em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como exigido para o eventual juízo condenatório futuro (REsp 1153853/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 24/09/2013).

Portanto, na ação de improbidade administrativa, a inicial somente deve ser rejeitada quando ficar caracterizada que ela é temerária, e totalmente desprovida de indícios da prática de ato ímprobo, o que não é o caso dos autos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECEBIMETNO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação de improbidade administrativa, somente deve ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que ela é temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo (STJ, EDCL no AGRG no RESP 1117325/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01-09-2011, DJe 15-09-2011). 2. - Os indícios da prática de atos de improbidade administrativa justificam o recebimento da petição inicial (art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/1992), para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio in dubio pro societate. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0004911-05.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. RECEBIMETNO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 17, § 8º, DA LEI Nº 8.429/1992. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação de improbidade administrativa, somente deve ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que ela é temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo (STJ, EDCL no AGRG no RESP 1117325/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01-09-2011, DJe 15-09-2011). 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o inquérito não é imprescindível, nem condição de procedibilidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Neste sentido: STJ, RESP 152.447/MG, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ: 25-02-2002. 3. - O Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2182/DF, julgou improcedente, sob o aspecto formal, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa. 4. - Os indícios da prática de atos de improbidade administrativa justificam o recebimento da petição inicial, para que, na ampla via cognitiva, sejam investigados se efetivamente ocorreram. Aplicação do princípio in dubio pro societate. 5. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000867-52.2019.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

É importante ainda registrar que, de acordo com o procedimento da Lei nº 8.429/92, o juiz poderá rejeitar a ação de improbidade administrativa caso entenda que o ato de improbidade não foi praticado, que a ação será improcedente ou que a via eleita não é a adequada.
In verbis:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

[...]

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Como se pode observar, o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio
in dubio pro societate
ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a
"inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita"
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; REsp 1.122.177/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2011; AgRg no REsp 1.317.127/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no Ag 1.154.659/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2010; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 13/9/2013.

Assim, considerando que em sua peça inicial o Ministério Público Estadual aponta a existência de diversas irregularidades praticadas pelos Agravados, que teriam causado efetivo dano ao patrimônio público, além de ferir os princípios norteadores da administração pública, deve ser recebida a inicial conforme, inclusive, destacou a Ilte. Procuradora de Justiça em seu parecer (ID 925999).

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 17, § 6º, DA LEI N. 8.429/92. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. FASE EM QUE SE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. De início, não procede a alegação de ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não pecou na fundamentação do acórdão recorrido, pois decidiu a matéria de direito valendo-se dos elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação, ora tidos por omitidos. 3.
Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/92, sendo procedente a ação e adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito
. Não há ausência de fundamentação a postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. Ressalta-se, ainda, que a fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação. 4.
Ademais, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 612.342/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO A PARTE DOS LITISCONSORTES. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DOLO DO AGENTE. MÉRITO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. O presente recurso é cabível contra decisão interlocutória que excluiu parte dos litisconsortes passivos, continuando o processo em relação aos demais (REsp 1168739/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1012086/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 16/09/2009). 2. Ação de Improbidade ajuizada pelo Ministério Público acusando, dentre outras, supostas irregularidades na celebração de contrato precedido de licitação para credenciamento de empresas, mas com participação de empresa pertencente a familiares de agente público. Contrato expirado em 07.04.2006, que foi automática e indevidamente prorrogado, sem formalização, até 2013, permanecendo vigente por mais de cinco anos, em ato de favorecimento à empresa mencionada, que na época, foi a única empresa credenciada e infringências à Lei 8.666/93. 3.
A admissão da ação de improbidade administrativa deve ocorrer com a mera possibilidade da existência de atos ímprobos e elementos que identifiquem a autoria desses atos, sendo certo que vige, na espécie, o princípio in dubio pro societate, cabível a pronta rejeição da inicial de ação de improbidade tão somente se houver prova hábil a evidenciar, de plano, a inexistência de ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, na esteira da jurisprudência de nossa Corte de Cidadania. Precedentes.
4. A existência de indícios da prática de atos ímprobos pelos agravados é suficiente para fundamentar o recebimento da inicial. O Prefeito Municipal (primeiro agravado), iniciou sua gestão em janeiro de 2009, portanto manteve a irregular contratação da referida empresa por, no mínimo, 4 (quatro) anos. Os demais agravados foram secretários municipais de segurança e trânsito entre o período de abril/2009 a fevereiro/2013, conforme provas dos autos. É dever do município contratante a fiscalização do contrato, a teor do art. 67 da Lei 8.666/93 e da cláusula oitava do contrato 55/2004. Possíveis infringências ao art. 60 c/c parágrafo único do mesmo artigo legal c/c art.57, II, c/c §2º e §3º do mesmo artigo legal, todos da Lei 8.666/93. 5. A existência ou não de dolo do agente é matéria a ser analisada após a instrução processual, e não na decisão que recebe a inicial. Precedente. 6. Recurso conhecido e provido para que a inicial também seja recebida em relação aos agravados. (TJES, Agravo de Instrumento 11149002195, Rela. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2014, Data da Publicação no Diário: 19/01/2015) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. 1. Nos termos do "art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a ação de improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade , da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que
a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate

.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.920/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 318.511/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013" (EDcl no REsp 1.385.745/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2017). (AgInt no REsp 1569184/RR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018). 2. Recurso desprovido. (TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0006399-14.2017.8.08.0014 – Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 27/02/2018 – DJ. 09/03/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, a presença de indícios de cometimento de atos previstos na referida lei autoriza o recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, devendo prevalecer na fase inicial o princípio do in dubio pro societate
(AgInt nos EDcl no AREsp 731.118/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017). II. Recurso conhecido e improvido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0017909-67.2016.8.08.0011 – Des. Robson Luiz Albanez – J. 13/11/2017 – DJ. 22/11/2017). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei n. 8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate.

Precedentes. II Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Agravo nº 0000944-14.2017.8.08.0032 – Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves – J. 31/10/2017 – DJ. 08/11/2017). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE FAZ SUFICIENTE A MERA PRESUNÇÃO DO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO E SEUS RESPECTIVOS INDÍCIOS. DIRIGENTES DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SÃO PARTES LEGÍTIMAS PARA FIGURAREM NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 17, §§ 6º, 7º E 8º DA LEI 8.429⁄92. PRECEDENTES DO STJ E TJ-ES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESTA FASE PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS DIRIGENTES QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA METICULOSA, SOB PENA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Para o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa basta a mera presunção e indícios do cometimento de ato ímprobo, devendo os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado figurarem no pólo passivo da demanda, conforme inteligência dos arts. 3º e 17, §§ 6º, 7º e 8º da Lei 8.429⁄92.
2.
Nessa fase processual se aplica o princípio do
in dubio pro societate
em preferência do
in dubio pro reu
, tendo em vista a predominância do interesse público sobre o privado.
3. O afastamento da responsabilidade dos dirigentes da empresa demanda profunda instrução probatória, sob pena de ofensa ao devido processo legal, motivo pelo qual se torna impossível realizá-la nesse momento, pois a hipótese não se encaixa nos casos de manifesta improcedência. 4. Recurso conhecido que se nega provimento. (TJES – 2ª Câm. Cível – Agravo nº 0092368-83.2010.8.08.0000 – Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – J. 03/05/2011 – DJ. 11/05/2011). [não existem destaques no original]

Diante disso, imprescindível o prosseguimento do feito para apurar se os fatos se deram como reportados pelo Ministério Público Estadual, com a verificação de existência das irregularidades apontadas.

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO,
para determinar o recebimento da inicial quanto aos Agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001928-04.2020.8.08.0000

AGTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDOS: MULTI COMUNICACAO LTDA e FRANCISCO DE PAULA PEREIRA BUENO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE FAZ SUFICIENTE A MERA PRESUNÇÃO DO COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO E SEUS RESPECTIVOS INDÍCIOS. SITUAÇÃO VERIFICADA NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, perfilada por esta Corte, orienta que a presença de indícios de cometimento de ato ímprobo, apontados concretamente na decisão que determina o processamento da ação regida pela Lei n. 8.429/93, são suficientes para recebimento da exordial, pois prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

2.

Assim, quando há alegações que fazem transparecer a pertinência subjetiva sobre os indícios da prática de atos de improbidade, o recebimento da peça proemial é imperioso.

3.

No caso dos autos o Ministério Público Estadual aponta a existência de diversas irregularidades praticadas pelos Agravados, devendo ser reformada a decisão, para recebimento da exordial.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.